Tribunal: TJMT
Processo: 1001965-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001965-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- MATHEUS MARQUES CARVALHAES E SILVA
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1001965-81.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Revisional de Contrato de Financiamento Estudantil, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a suspensão da cobrança atinente à avença.
Alega que quando firmou o contrato tinha ciência que deveria pagar 192 parcelas de R$447,91, porém, após a graduação, foi para R$541,12 e agora está em R$ 636,54.
Afirma que há cobrança abusiva dos juros e taxas.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante firmou com o agravado, contrato de adesão ao financiamento estudantil (FIES), e diz que tinha ciência de que, após a graduação, as prestações seriam de R$ 447,91.
Afirma que houve reajuste abusivo e agora está em R$636,54.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado a respeito da cobrança, já que os documentos apresentados não esclarecem satisfatoriamente esse fato.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator